Tribunal: TCU
Processo: 029.143/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5.3 do Acórdão 1.470/2017-Plenário, em razão de pagamentos realizados pelo município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5.3 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX), Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX), Vitor Alves Cardoso Neto (CPF XXX.650.583-XX) e da empresa Vitor Alves Cardoso Neto EIRELI (CNPJ 14.283.222/0001-73), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundeb do Município de Prata do Piauí/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 313.873,98 14/12/2016 9.2. aplicar aos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX), Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX) e Vitor Alves Cardoso Neto (CPF XXX.650.583-XX) e à empresa Vitor Alves Cardoso Neto EIRELI (CNPJ 14.283.222/0001-73), individualmente, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.